Tribunal: TJMT
Processo: 1040062-42.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040062-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILVANETE DOMINGAS DA COSTA - CPF: 040.011.361-98 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de unicidade contratual, declaração de nulidade dos contratos temporários e pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve desvirtuamento do contrato temporário firmado entre a recorrente e o Município recorrido; e (
ii
) verificar se, em caso de nulidade contratual, é devido o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário celebrado entre as partes não respeitou a hipótese e o prazo legal previstos na Lei Municipal nº 2.613/2003, que permite a contratação de profissionais da área de saúde pelo prazo de 2 anos, com possibilidade de uma prorrogação por igual período, totalizando 4 anos.

4. A contratação da recorrente como Agente de Apoio do SUS ultrapassou os limites legais, caracterizando o desvirtuamento do contrato temporário.

5. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.475/RR (Tema 916).

6. A base de cálculo do FGTS incide sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, conforme preconiza o § 6º do art. 15 da Lei nº 8.036/90 e a Súmula nº 646 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato temporário que não respeita os prazos e hipóteses previstos na legislação municipal é nulo. 2. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, sem a incidência da multa de 40%.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990,
arts
. 15, § 2º e § 6º, e 19-A; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º; Lei Municipal nº 2.613/2003,
arts
. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.475/RR, Tema 916; STF, RE 658.026/MG, Tema 612; STJ, Súmula nº 646; TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1040062-42.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
ILVANETE DOMINGAS DA COSTA

Recorrido:
MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ILVANETE DOMINGAS DA COSTA ajuizou reclamação em face do MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE. Noticiou que: a) foi contratada pelo Município, de forma temporária, no cargo de Agente de Apoio do SUS, no período de 1/4/2020 a 5/11/2024; b) não houve registro em CTPS nem recolhimento de FGTS durante toda a contratualidade; c) as sucessivas renovações descaracterizaram o caráter temporário da contratação, tornando-a nula. Requereu que: a) fosse reconhecida a unicidade contratual e declarada a nulidade dos contratos firmados; b) a reclamada fosse condenada ao pagamento do FGTS correspondente a 8% da remuneração mensal, com base de cálculo incluindo todas as verbas recebidas; c) fosse determinado o pagamento também sobre os contratos vincendos no curso da ação.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) não restou caracterizada a renovação sucessiva dos contratos, mas sim recontratações com matrículas funcionais distintas, observando os prazos da Lei Municipal nº 2.613/2003; b) não se aplicou a tese do Tema 551 do STF nem houve desvirtuamento da contratação temporária; c) a contratação temporária, na forma realizada, não gera direito ao recolhimento de FGTS, razão pela qual foram julgados improcedentes os pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) teve seu contrato temporário com o município renovado sucessivamente, configurando vínculo contínuo; b) a sentença afastou o direito ao FGTS sob o fundamento de inexistência de renovação contratual; c) nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência do STF, TST e STJ, a contratação nula não afasta o direito ao recolhimento do FGTS, razão pela qual requer a reforma da decisão para condenar a reclamada ao pagamento da verba
devida
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal 2.613/2003 e, nos termos dos seus
arts
. 2º e 4º.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência

à
situações de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender
programas culturais itinerantes;

VII - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II -
até
doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos profissionais da área de saúdepelo prazo de2 anos,
admitindo uma prorrogação de 2 anos, totalizando a possibilidade de 4 anos de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em 1/4/2020 para o cargo de agente de apoio dos serviços do SUS e teve seu contrato prorrogado, trabalhando até
outubro de
2024 (ID 297405350/PJe2).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato não respeitou a hipótese e o prazo legal.

Portanto, o contrato celebrado pelas partes se encontra desvirtuado.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando-se os servidores públicos estatutários.

Todavia, o trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência ocorre sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, sobre a remuneração bruta. Ficam excluídas da base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, conforme preconiza o § 6º do art. 15 da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de abril/2020 a outubro/2024, observada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da ação (14/11/2024).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo, ao qual o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b)
condenar
a partereclamadaa pagar à partereclamante

a quantia relativa a
o
FGTS, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o
período alcançado pela prescrição quinquenal
.
A
condenação
será acrescida de:

I. correção monetária pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025